Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716548-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, JOAO ALEXANDRE ALVES PEREIRA, JOSY BARBARA FOGIA PEREIRA, PIZZARIA SICILIANA LTDA - ME, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Suspenda-se o julgamento do presente recurso até análise do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça, tal qual determinado na decisão de ID 50364220. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 18:20:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador